Tribunal: TJDFT
Processo: 0752538-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: direito processual civil. execução de débito condominial. penhora sobre fundo de previdência privada fechado. impossibilidade. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de ofício à FUNCEF para informar sobre a desconstituição da penhora incidente sobre fundo de previdência privada e ordenou a pesquisa de bens via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de manutenção da penhora sobre valores mantidos em fundo de previdência privada fechada, não passíveis de resgate enquanto o devedor mantiver vínculo empregatício ativo com a entidade patrocinadora.
III. Razões de decidir
3. O artigo 833, IV, do CPC, prevê a impenhorabilidade dos valores depositados em previdência privada de caráter alimentar.
4. Os fundos de previdência privada fechada são disciplinados pela Lei Complementar no 109/2001 e por normas regulamentares específicas, que impõem restrições ao resgate dos valores antes da rescisão do vínculo empregatício do participante com o patrocinador do plano.
5. A Resolução MPS/CGPC no 06/2003 dispõe que o resgate do saldo do fundo de previdência complementar fechado somente pode ocorrer quando há o desligamento do participante do plano, não sendo possível a retirada dos valores antes disso.
6. O regulamento da FUNCEF reitera que o resgate dos valores apenas é permitido mediante o cumprimento cumulativo de condições, entre elas, a rescisão do contrato de trabalho com o patrocinador, a não fruição de benefício continuado e a não adesão ao autopatrocínio ou portabilidade.
7. O credor não pode ser compelido a aceitar a indicação de um bem absolutamente impenhorável como forma de garantia da dívida, devendo ser adotadas outras medidas expropriatórias previstas na legislação processual.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Os valores mantidos em fundo de previdência privada fechada são impenhoráveis enquanto o participante mantiver vínculo empregatício com a entidade patrocinadora, nos termos do artigo 833, IV, do CPC”.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; Lei Complementar no 109/2001, art. 14, III; Resolução MPS/CGPC no 06/2003, arts. 19 a 21; Regulamento da FUNCEF, art. 75. Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no REsp 1.849.864/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.08.2020.